Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723744-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BRITO DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil). Ressalte-se que o fato de o pedido de gratuidade de justiça, formulado no 1o Grau de Jurisdição, ainda não ter sido apreciado não obsta o necessário recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte não formula pedido igual dirigido ao 2o grau. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 15:08:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora